Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-65.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007120-65.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE NUNES DE FRANCA FILHO - CPF: 030.185.331-27 (APELANTE), MARENICE SOARES DE MIRANDA - CPF: 013.654.081-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, por si só, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais sem comprovação específica do dano.

III. Razões de decidir:

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

2. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, sendo irrelevante a efetiva intimidação ou o propósito de concretizar o mal prometido.

3. A conduta de tentar jogar a motocicleta contra a vítima, acompanhada de xingamentos, é suficiente para causar fundado temor, configurando o delito de ameaça.

4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

5. A hipossuficiência do réu não constitui óbice à fixação da indenização por danos morais, uma vez que a reparação civil decorre do próprio ato ilícito praticado.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar a condenação em crimes praticados no contexto de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147 do Código Penal; art. 61, II, "f", do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 983; TJMT - N.U 1003493-86.2022.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/03/2024; TJMT - Ap 97664/2015, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/09/2015; TJMT - N.U 0000428-87.2020.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, j. em 04/07/2023; TJMT - N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 05/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALEXANDRE NUNES DE FRANCA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso nas penas do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
(Sentença – ID.309976394).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que a palavra da vítima, por si só, não seria suficiente para embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização por danos morais ou, ao menos, a redução do valor arbitrado, alegando a hipossuficiência do apelante e a ausência de provas quanto ao dano moral sofrido. (ID. 309976399).

Em solo de contrarrazões o ministério público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID.

309976401).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Viana, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, mantendo-se inalterada a sentença prolatada nos autos. (ID. 319919867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado e contrarrazões.

Narra a denúncia: (Id.309976362
)
.

“(...). No dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 18h40m, na via pública localizada à Avenida Governador Dante Martins de Oliveira – Carumbé, nesta Capital, o denunciado ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA FILHO ameaçou a vítima Merenice Soares de Miranda (43 anos à época dos fatos), com quem conviveu por 10 anos, estão separados há 05 anos e ele a persegue há 02 anos. Do relacionamento tiveram 02 filhos.

Extrai-se que a vítima já foi vítima de violência anteriormente (perseguida e ameaçada), porém, não registrou ocorrência.

Na data dos fatos, no ponto de ônibus, avistou o denunciado em sua motocicleta. Imediatamente, sem motivo aparente, ele passou a xingá-la de “vagabunda, sem vergonha, você não presta, você é à toa”. No seguimento ameaçou de “jogar” a moto em cima dela, provocando-lhe fundado temor.

Exsurge que o denunciado não consolidou as ameaças, pois uma pessoa vendendo cachorro-quente surgiu no local.

Assim agindo, o denunciado ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA FILHO violou a norma contida no artigo 147 (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMÁRIO e ao final condenado, inclusive na forma do art. 387 IV do CPP. (...).”

Da absolvição por insuficiência de provas.

A defesa sustenta, em síntese, que a palavra da vítima, isoladamente, não seria suficiente para embasar um decreto condenatório, pugnando pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência no 2023.36290 (ID. 115987536), pelo Termo de Representação Criminal (ID. 115987537, p. 11), pelo Pedido de Providências Protetivas (ID. 115987537, p. 13/15), pelo Formulário de Avaliação de Risco (ID. 115987537, p. 18/24), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Na fase policial, a vítima Merenice Soares de Miranda declarou que (ID. 115987537, p. 06/07):

"QUE, além de lhe perseguir, ALEXANDRE lhe profere ameaças de morte, tais como: 'SE EU PEGAR VOCÊ COM ALGUÉM, EU TE MATO!'; QUE, nesta data, por volta das 18:40 horas, após descer do ônibus, vindo do trabalho, se deparou com ALEXANDRE em uma motocicleta; QUE, de imediato, seu ex companheiro passou a lhe xingar, sem nenhum motivo, fazendo uso dos palavrões: 'VAGABUNDA, SEM VERGONHA, VOCÊ NÃO PRESTA, VOCÊ É À TOA', dentre outras palavras de baixo calão; QUE, na ocasião, ALEXANDRE ainda ameaçou jogar a moto em cima de sua pessoa, contudo, não obteve êxito porque havia umas pessoas vendendo CACHORRO QUENTE próximo e presenciaram os fatos; QUE, após os fatos, ALEXANDRE se evadiu do local com a motocicleta; QUE, declara que está com medo do que ALEXANDRE possa vir a fazer contra sua pessoa, vez que ele é usuário de bebida alcoólica e entorpecentes (...)."(sic).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia (ID. 197138992):

"MP: O que aconteceu nesse dia, como aconteceu essa ameaça?

Vítima: Eu estava no serviço e quando eu estava chegando em casa, descendo do ônibus, ele foi atrás de mim com a moto pra jogar a moto em cima de mim.

MP: Ele falou alguma coisa para a senhora?

Vítima: Xingava de tudo quanto é nome, vagabunda, biscate...

MP: Além de xingar, ele chegou a falar que ia fazer algum mal para a senhora, que ia matar, bater...

Vítima: Não, só xingava

MP: Ele jogou a moto na sua direção?

Vítima: isso, aí eu pulei a calçada sai correndo e fui pra casa do meu filho

MP: E como que foi? Ele foi com a moto onde a senhora estava?

Vítima: Isso, foi (...) eu tinha descido do ônibus, eu tava na calçada... quando ele me viu, ele pegou e me acompanhou com a moto e me xingando e aí pegou e jogou a moto em cima de mim...

(...)

MP: Ele chegou a subir com a moto na calçada?

Vítima: Subiu... (...)"

Como se vê, a vítima narrou de forma coerente e consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, a conduta ameaçadora praticada pelo apelante, que tentou jogar a motocicleta contra ela, causando-lhe fundado temor.

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica que na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.
(N.U 1003493-86.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)(sic).

No mesmo sentido, é o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria, cabendo ressaltar que a palavra da vítima se reveste de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.” (Ap 97664/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, publicado no DJE 04/09/2015). (sic).

Ademais, cumpre ressaltar que o crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, sendo irrelevante a efetiva intimidação ou o propósito de concretizar o mal prometido. No caso em tela, a conduta do apelante de tentar jogar a motocicleta contra a vítima, acompanhada de xingamentos, foi suficiente para causar-lhe fundado temor, configurando o delito de ameaça.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e coeso, não há que se falar em insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Do afastamento da indenização por danos morais.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais fixada em favor da vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), alegando a hipossuficiência do apelante e a ausência de comprovação do dano.

Sem razão, contudo.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Peço vênia.

"Assim agindo, o denunciado ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA FILHO violou a norma contida no artigo 147 (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMÁRIO e ao final condenado, inclusive na forma do art. 387 IV do CPP" (ID. 309976362).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ: Tema 983

“[...]. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Não destoa do vertido entendimento, o aresto de minha relatoria:

“Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.” (TJMT-N.U 0000428-87.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023- Destacou-se).

Nesse sentido é o atual entendimento desse Tribunal de Justiça.

(...). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14, COM PEQUENA ALTERAÇÃO, VERSANDO SOBRE DANO MATERIAL – ENUNCIADO N. 14-A, ESPECIFICANDO ACERCA DO DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Demonstrada a necessidade de distinção acerca da natureza do dano indenizável e de expressa menção aos requisitos exigidos para fixação de danos patrimoniais e dos danos morais, a TCCR de forma unânime, aprova a readequação do Enunciado n. 14 tratando apenas do dano material, bem como criação do Enunciado n. 14-A, especificando acerca do dano moral. Fica acordado: Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito. (N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 04/02/2020) (sic).

Quanto à alegação de hipossuficiência do apelante, cumpre ressaltar que tal circunstância não constitui óbice à fixação da indenização por danos morais, uma vez que a reparação civil decorre do próprio ato ilícito praticado, sendo uma consequência jurídica da condenação criminal.

Ademais, o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 500,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e a gravidade do delito praticado, bem como as circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, não há que se falar em afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ALEXANDRE NUNES DE FRANCA FILHO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025